Tribunal: TJES
Processo: 5008751-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008751-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTABLANCA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE ACORDO HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO EMITENTE DOS BOLETOS E PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença, na qual o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado e determinou a penhora on-line via SISBAJUD, com imediata transferência dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a rejeição da impugnação, sem dilação probatória, viola o contraditório e a ampla defesa;
(ii) estabelecer se a penhora on-line e a imediata transferência dos valores indisponibilizados configuram afronta aos arts. 805 e 854 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora do devedor se configura quando, apesar de eventual falha no meio de pagamento disponibilizado pelo credor, o devedor se mantém inerte por longo período, deixando de adotar medidas alternativas aptas a cumprir a obrigação assumida em acordo homologado judicialmente.

O credor não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do débito condominial ao apresentar boletos com falhas técnicas, pois cabe ao devedor, especialmente sendo advogado atuando em causa própria, adotar meios como consignação em pagamento, depósito judicial ou transferência bancária.

A rejeição da impugnação não viola o contraditório e a ampla defesa quando as alegações do devedor não são acompanhadas de provas robustas capazes de demonstrar inexigibilidade do débito ou afastamento da mora.

A penhora on-line, por constituir penhora em dinheiro, não é por si só excessivamente onerosa, cabendo ao executado comprovar risco à sua subsistência e indicar garantia menos gravosa e igualmente eficaz, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 2121137/RJ).

O art. 854, §3º, do CPC estabelece que o executado deve ser intimado após o bloqueio para comprovar eventual impenhorabilidade ou excesso, inexistindo ilegalidade na ordem de transferência imediata antes dessa manifestação.

A análise sobre eventual excesso de constrição ou impenhorabilidade deve ocorrer após a intimação decorrente da penhora, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera falha no boleto emitido pelo credor não afasta a mora do devedor que deixa de adotar medidas alternativas para adimplir obrigação fixada em acordo homologado.

A penhora on-line de ativos financeiros não configura medida excessivamente onerosa sem prova concreta do risco à subsistência do executado, incumbindo-lhe indicar garantia alternativa igualmente eficaz.

A transferência imediata de valores bloqueados via SISBAJUD não viola o devido processo legal, pois o executado poderá, após a intimação, demonstrar impenhorabilidade ou excesso, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 854, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2121137/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006567-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTABLANCA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Edno Paviotti do Nascimento devido à Decisão proferida no ID 66746560 do
Cumprimento de Sentença
nº 0016015-13.2018.8.08.0035, deflagrado pelo Condomínio do Edifício Costablanca, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha rejeitou a
Impugnação
oposta pelo Executado e, por conseguinte, determinou a realização de penhora on-line via SISBAJUD, com a ordem de imediata transferência dos valores indisponibilizados para conta vinculada ao Juízo.

Compulsando os autos, verifica-se que, em 29/11/2018, as partes apresentaram Termo de Acordo às fls. 67/68 do processo distribuído sob o nº 0016015-13.2018.8.08.0035, o que culminou na prolação da sentença homologatória de fl. 73. Na sequência, em 19/02/2020 (fls. 78/79), o Condomínio, ora Agravado, deu início ao cumprimento de sentença ante a inadimplência do Agravante que, em 2021, opôs a impugnação ensejadora do
decisum
recorrido, em que o Julgador primevo consignou:

“[...]
em que pese o executado ter informado ter enfrentado dificuldades para quitar as parcelas não há nos autos provas robustas nesse sentido. Destaco que várias parcelas foram devidamente quitadas. Ademais, o executado não realizou qualquer depósito nos autos ao longo de mais de quatro anos de trâmite processual. Destaco que o demandado não se insurge quanto ao valor devido
.

Assim, rejeito a impugnação em questão.”

Irresignado, no recurso de ID 14041138, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que violados o contraditório e a ampla defesa, ante a rejeição sumária da impugnação sem oportunizar dilação probatória, e de que a falha foi do credor Agravado ao não cumprir sua obrigação de emitir os boletos bancários devidamente compensáveis, o que inviabilizou o pagamento, afastando a mora do devedor.

Embora o Agravante tenha documentado, às fls. 99/102, dificuldades técnicas para a liquidação dos títulos, a alegação de inexigibilidade do débito, com o consequente afastamento da mora, não se sustenta.

A dívida condominial é líquida, certa e exigível e o acordo homologado judicialmente estabeleceu o valor e a modalidade de pagamento (boleto), de modo que a obrigação principal do condômino é a de adimplir a sua cota parte e a falha constatada no instrumento de pagamento fornecido pelo credor não é justificativa hábil a afastar a obrigação que recai sobre o devedor, principalmente em se considerando que o Agravante é advogado atuando em causa própria, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas alternativas para afastar a mora, dentre as quais pode-se citar a consignação em pagamento, ante o alegado óbice imposto pelo Agravado, depósito judicial ou mera transferência bancária.

No caso, a mora se estabeleceu não apenas pela falha do Edifício credor, como aponta o Agravante, mas pela inércia do devedor por anos, de maneira que a falha no meio de pagamento não justifica a ausência de pagamento por período prolongado, sem a adoção das medidas cabíveis pelo devedor.

Sustenta-se ainda nas razões recursais que houve afronta ao art. 805 do Código de Processo Civil - CPC, na medida em que a determinação de penhora on-line, por ser o meio mais gravoso, desrespeita o princípio da execução pelo meio menos oneroso para o devedor, além de a ordem de imediata transferência dos valores bloqueados antes da prévia intimação para manifestação sobre eventual impenhorabilidade ou excesso de constrição viola o devido processo legal (art. 854, §2º, do CPC).

Ocorre que, de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
A penhora de ativos financeiros, que corresponde a penhora em dinheiro (REsp repetitivo 1 .112.943/MA), por si só, não revela a excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar, no caso concreto, que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito
” (AgInt no REsp: 2121137 RJ 2024/0027336-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Assim, tais medidas – demonstração de “
que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito
” – devem ser adotadas após a realização da penhora on-line e o cumprimento da determinação judicial no sentido de que “
Existindo quantia penhorada, intime-se a parte executada, por seu patrono, ou, na falta deste, pessoalmente, para se manifestar acerca das constrições porventura realizadas, no prazo de cinco dias
”, de modo que sua análise na presente oportunidade pode culminar, até mesmo, em indevida supressão de instância.

Nessa toada, vale mencionar que o próprio § 3º do art. 854 do CPC rege que compete ao executado, após ser intimado do bloqueio, comprovar a impenhorabilidade ou excesso no prazo de 5 (cinco) dias, não havendo, portanto, ilegalidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido que justifique a anulação do ato.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)